Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-89.2025.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA. GENITOR. VALORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de guarda, regulamentação de visitas e alimentos movida pela filha menor e sua genitora em desfavor do genitor.
2. Fato relevante - as partes celebraram acordo em audiência quanto à guarda e ao regime de convivência, homologado por sentença, e o processo prosseguiu quanto aos alimentos.
3. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido de alimentos e fixou-os em quatro salários mínimos mensais.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar a pretensão de redução dos alimentos arbitrados na r. sentença, sob a alegação de que são incompatíveis com a situação econômica do genitor e excessivos em relação às necessidades da menor, cujas despesas não foram comprovadas.
III – Razões de decidir
5. Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
6. Os genitores devem contribuir na proporção de seus recursos para a manutenção dos filhos, art. 1.703 do CC/2002.
7. O acervo probatório evidencia que o réu, que é Médico, tem condição financeira de arcar com os alimentos arbitrados na sentença em favor de sua filha.
8. Conquanto as despesas da menor, com seis anos, não estejam comprovadas, é notório que ela tem necessidades básicas inerentes à sua idade com alimentação, educação, moradia, vestuário, higiene, saúde, lazer. Mantida a r. sentença.
IV - Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.694, §1o, e 1.703. CPC/2015, art. 1.014.